Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-41.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000683-41.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME - CNPJ: 24.679.573/0001-51 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JOAO LOURENCON BERTINETTI - CPF: 288.977.900-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO LOURENCON BERTINETTI - CPF: 288.977.900-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NÃO INSTAURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO APURADA PELA EMPRESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência pátria,
“
a responsabilidade dos sócios e administradores em relação às dívidas e obrigações da pessoa jurídica é subsidiária, cabível somente depois de executados os bens da sociedade empresária e instaurado procedimento próprio, submetido ao contraditório, de modo a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a descaracterizar a autonomia da qual se reveste a personalidade jurídica
[...]”. (TJ-MG - AI: 03642269820238130000, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 04/07/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca
de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para determinar a exclusão definitiva do nome da parte requerente JOÃO LOURENÇON BERTINETTI (CPF n. 288.977.900-97) da Certidão de Dívida Ativa n. 2019968, por conseguinte, que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, bem assim para que se abstenha de promover em desfavor da referida parte requerente qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), sendo tal valor a condenação da SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA – ME, em face do provimento do Apelo do Estado que, após análise por esta c. Câmara, afastou a prescrição no curso do processo administrativo ambiental.

Em suas razões recursais, aduz o
ESTADO DE MATO GROSSO
que, a lei de crimes ambientais, Lei 9.605/1998, trouxe a possibilidade da utilização da desconsideração da pessoa jurídica, quando sua personalidade passar a ser um óbice para o ressarcimento do prejuízo causado ao meio ambiente.

Assevera que, aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica na seara ambiental, ainda que seja sede executiva, objetiva coibir a fraude de pessoas que utilizam as regras jurídicas da sociedade para fugir de suas responsabilidades ou mesmo agir fraudulentamente.

Po
ntua que, “revelam-se totalmente descabidas as alegações deduzidas pelo requerente/apelado e acolhidas pelo juízo a quo, no tocante a sua ausência de responsabilidade, sobremodo, também, porque, conforme orienta o artigo 3º, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981, considera-se poluidor sob o regime da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo, pessoa física ou jurídica”.

Argumenta que, ante o princípio da razoabilidade, o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação,
a fim de reformar a sentença recorrida. Subsidiariamente, pela redução da verba honorária arbitrada.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 187609163).

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o autor foi inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 2019968, no valor de R$ 110.727,33 (cento e dez mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), oriunda do Auto de Infração n. 105772/2009, lavrado pela SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente
, na data de 15/01/2009, em desfavor do
ora

Apelado
SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME
, em razão de fazer funcionar empreendimento sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, resultado do Processo Administrativo n. 631.336/2008, datada de 15/10/2008.

Da Certidão de Dívida Ativa mencionada alhures infere-se, ainda, que figuram como
corresponsáveis Louri Ceron Bertinetti e João Lourençon Bertinetti
.

Da sentença objurgada, por oportuno, extrai-se que:

“[...] a parte requerente JOÃO LOURENÇON BERTINETTI aduz que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO inscreveu o seu nome em dívida ativa pelo simples fato da sociedade empresária estar inadimplente em relação à multa apurada no Processo Administrativo n. 111.812/2009, inexistindo a comprovação de que tenha agido com excesso de poder ou infração à lei. Nesses termos, pugna pela exclusão do seu nome da CDA n. 2019968, mais precisamente da condição de corresponsável pelo pagamento da obrigação. Pois bem. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade. Todavia, é pacífico também o entendimento do c. STJ de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade. Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável. Por outro lado, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que: “Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”. Com efeito, em análise dos documentos que acompanham a peça inicial, mormente da cópia do Processo Administrativo n. 111.812/2009 (Id. 45943045, pág. 22/83), denota-se que o Auto de Infração n. 105.772 de 15.01.2009 foi lavrado em face da empresa SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA, bem assim que o procedimento administrativo tramitou somente em relação à referida pessoa jurídica, sendolhe aplicada a penalidade de multa nos termos da Decisão Administrativa n. 364/SPA/SEMA/2018 (Id. 45943045, pág. 61/62), homologada pela autoridade julgadora (Id. 45943045, pág. 65), inexistindo qualquer referência à parte requerente JOÃO LOURENÇON BERTINETTI, seja na condição de autuado, seja na condição de corresponsável pela conduta descrita como infração administrativa ambiental. Logo, infere-se que a inclusão do nome da parte requerente JOÃO LOURENÇON BERTINETTI na CDA n. 2019968 se deu tão somente em razão da qualidade de sócio da empresa autuada SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA, sem que tenha restado demonstrado no Processo Administrativo n. 111.812/2009 que efetivamente incorreu nas condutas descritas no Auto de Infração n. 105.772 de 15.01.2009, com evidente prejuízo por não ter sido oportunizada a possibilidade de exercer o direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa, porquanto não constou como parte autuada, consequentemente não foi notificado pessoalmente a respeito da lavratura do referido auto de infração para que pudesse apresentar a respectiva defesa administrativa. Nesse sentido, o próprio ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente formalizada em face da empresa autuada SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA, a qual foi considerada responsável pela infração ambiental apurada no Processo Administrativo n. 111.812/2009, assim como seus sócios que seriam corresponsáveis pelo pagamento da obrigação. Logo, vê-se que houve a inclusão do nome da parte requerente JOÃO LOURENÇON BERTINETTI tão somente pela sua qualidade de sócio da empresa autuada, e não por restar comprovada a sua responsabilidade administrativa pela infração ambiental, cuja verificação é de natureza subjetiva, conforme anotado no item 1.2. [...] Com efeito, ao indicar indistintamente o nome da parte requerente JOÃO LOURENÇON BERTINETTI, apontando-o como corresponsável pela multa inscrita na CDA n. 2019968, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa em relação à referida parte requerente, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos. Ademais, infere-se, segundo demonstrado pela parte requerente JOÃO LOURENÇON BERTINETTI, que a personalidade jurídica da empresa autuada SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA não é óbice para a satisfação da obrigação apurada no Processo Administrativo n. 111.812/2009, possuindo a parte requerida mecanismos legais para buscar a sua quitação, tais como sua inscrição em dívida ativa – já efetivada, conforme CDA n. 2019968 (Id. 45943045, pág. 14/17) – e a propositura de executivo fiscal. Por tais razões, deve ser acolhida tão somente a pretensão formulada pela parte requerente JOÃO LOURENÇON BERTINETTI, consubstanciada na exclusão do seu nome da CDA n. 2019968”.

Como se sabe, a
desconsideração da personalidade jurídica no Direito Ambiental será possível quando a personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente.
A propósito:

“
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”.

Sabe-se, outrossim, que conforme entendimento
consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao partícipe da sociedade.

Por outro lado, é pacífico também o entendimento de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade, situações não demonstradas na espécie.

Resta incontroverso que, o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa do sócio acionista.

Não se nega que,
uma vez
praticados atos que danificaram o meio ambiente por pessoa jurídica
, deve esta ser responsabilizada por seus atos. No entanto apenas
na impossibilidade de obter recursos para satisfação de sua condenação é que se mostra possível a
desconsideração da pessoa jurídica
, arcando seus sócios com o prejuízo
.

Como bem pontuado pelo julgador monocrático,
a personalidade jurídica da empresa autuada SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA não é óbice para a satisfação da obrigação apurada, possuindo a parte requerida mecanismos legais para buscar a sua quitação, assim como restou sobejamente demonstrado que a inclusão do Apelado na CDA executada se deu apenas por ser sócio da empresa autuada, não tendo havido a comprovação de que tivesse praticado algum ato ilícito passível de responsabilização.

Com efeito, forçoso concluir que,
a
responsabilidade
dos
sócios
e administradores em relação às dívidas e obrigações da pessoa jurídica é subsidiária, cabível somente depois de executados os bens da sociedade empresária e instaurado procedimento próprio, submetido ao contraditório, de modo a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a descaracterizar a autonomia da qual se reveste a personalidade jurídica
, situação não demonstrada.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - PARCELAMENTO ILEGAL DE SOLO RURAL - LOTEAMENTO CLANDESTINO - ARTS. 49-A, 50 E 1.024 DO CÓDIGO CIVIL - ENUNCIADO Nº 7 DA I JORNADA DE DIREITO CIVIL - AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NÃO INSTAURAÇÃO - PRÁTICA DE ATO IRREGULAR - NÃO DEMONSTRADA - ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 9.605/1998 - ÓBICE À REPARAÇÃO DO SUPOSTO DANO AMBIENTAL - NÃO EVIDENCIADO - RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -A teor dos arts. 49-A, 50 e 1.024 do Código Civil,
a responsabilidade dos sócios e administradores em relação às dívidas e obrigações da pessoa jurídica é subsidiária, cabível somente depois de executados os bens da sociedade empresária e instaurado procedimento próprio, submetido ao contraditório, de modo a demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a descaracterizar a autonomia da qual se reveste a personalidade jurídica
-Conforme dispõe o Enunciado nº 7 da I Jornada de Direito Civil, "só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido" -
A Lei nº 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas relativas às condutas lesivas ao meio ambiente, prevê que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas pelas infrações cometidas por decisão de seus representantes legais ou contratuais, sendo autorizada a desconsideração da personalidade jurídica somente nas hipóteses em que esta configurar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ambientais
-Ausente a demonstração de que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como de indícios da prática de ato ilegal a ensejar a responsabilização pessoal do sócio, ora agravante, pelos supostos danos ambientais decorrentes do loteamento irregular implementado pela empresa ré, imperiosa a reforma da r. decisão agravada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir o agravante da lide. (TJ-MG - AI: 03642269820238130000, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 04/07/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)”.

No que pertine a redução da verba honorária, do mesmo modo, razão não assiste ao Apelante.

Isto porque, o valor da dívida executada era de R$ 110.727,33, tendo o juízo arbitrado a verba honorária em R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais).

Como se sabe, quando
a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

No presente caso, observa-se que o juízo sentenciante observou corretamente o que estabelece a legislação supramencionada. Todavia, não sendo o valor da condenação sujeita às faixas de escalonamento, de se concluir pela sua manutenção.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se irretocável a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024